Tribunal: CARF
Processo: 15586.000704/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000704/2007-09
ACÓRDÃO
2002-008.902 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA ITALIA LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A decadência do lançamento de multa por descumprimento de obrigações
acessórias se conta da data da constatação da ocorrência do fato gerador.
RELAÇÃO DE ESTÁGIO. DESCARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SER
REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PODER/DEVER.
O RPS, no § 2o do art. 229, autoriza a autoridade fiscal a proceder a
descaracterização de relações quando preenchidos os requisitos previstos
no inciso I, do art. 9o do mesmo normativo.
EMPRESA INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA.
A empresa inclusa no Simples Nacional está sujeita a multa por
descumprimento de obrigação acessória consistente em apresentar
documentação contábil deficiente e/ou que não reproduz adequadamente
os fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.902 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000704/2007-09
2

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem NFLD de no 37.114.926-6 em que, de acordo com o relatório
fiscal, foram lançadas multas decorrente do descumprimento de obrigações acessórias
consistentes na falta de exibição de qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira.
A NFLD citada decorre de um mesmo procedimento fiscal que originou o processo
principal (15586.000688/2007-46), ao qual este se encontra apenso, e que está sendo julgado
nesta mesma reunião.
Há no relatório informação de que a empresa contribuinte teria sido excluída do
Simples Nacional por meio do Ato Declaratório de Exclusão no 72/2007, com efeitos a partir de
17/01/2000.
Fora apontado no relatório fiscal, no tópico que verifica a infração, as seguintes
condutas:
6.1. Através da análise dos documentos apresentados pela empresa, constatou-se
a ocorrência das situações abaixo descritas, que caracterizam a infração por
apresentação de documento deficiente em virtude da omissão de informação
verdadeira.
6.1.1. Verificou-se, nos Livros Diário, no Balanço Patrimonial e Balancetes
Analíticos apresentados, a não movimentação da Conta Bancos C/ Movimento
durante todo o período da cobertura fiscal, ou seja, de 01/2000 a 12/2006.
(...)
6.1.2 Foi também constatada a não escrituração e a escrituração deficiente de
diversas despesas inerentes ao exercício da atividade econômica, tais como:
aluguel de imóveis, condomínio, água, luz e telefone.
(...)
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.902 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000704/2007-09
3
6.1.3 Outro procedimento que caracteriza a infração descrita refere-se à não
escrituração dos valores pagos através de folhas de pagamento e recibos diversos
a prestadores de serviço contratados, ainda que indevidamente, como
"estagiários".
(...)
6.1.23 Verificou-se ainda a não escrituração das verbas salariais pagas a título de
prêmio de produtividade.
A DRJ, apreciando impugnação apresentada, assim se pronunciou:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/09/2007
INFRAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO QUE CONTENHA
INFORMAÇÃO DIVERSA DA REALIDADE OU QUE OMITA INFORMAÇÃO
VERDADEIRA.
Constitui infração deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração
direta e indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o
titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou
o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira.
Lançamento Procedente
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, nestes autos,
sustentando, em essência, os mesmos argumentos que lançados na impugnação.
Além dos mesmos tópicos tratados nos autos do processo principal
(15586.000688/2007-46), a recorrente sustenta a nulidade da infração por ausência de
fundamentação, pois não teriam sido preenchidos requisitos essenciais de um auto de infração, e,
no mérito, que não estaria obrigada a apresentar a documentação exigida por ser uma empresa
do SIMPLES NACIONAL.
De registrar que o processo principal, que trata do lançamento das contribuições,
foi objeto de julgamento nesta mesma reunião e foi julgado no sentido de manter o lançamento,
na conformidade do que decidiu a DRJ.
É o relatório.

Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.902 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000704/2007-09
4
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Aqui, considerando que não houve inovação no recurso voluntário em comparação
ao que aduzido em sede de impugnação, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, que passo a transcrever:
Ausência dos requisitos essenciais do auto de infração insertos no art. 10. do Decreto
70.235/72 e art. 50, H da lei 9.784/99.
53. Incabíveis as alegações do interessado de que a presente autuação carece de
motivação e por isso cerceia seu direito de defesa.
54. O Relatório Fiscal às fls. 23/27 é objetivo ao identificar qual foi a infração
cometida, eis que traz claramente o motivo pelo qual houve a autuação, assim
como qual o seu enquadramento legal e o da aplicação da multa.
55. Sendo assim, concluo que neste particular não possui razão o interessado, eis
que a infração foi caracterizada e a multa foi aplicada, conforme descrito nos itens
44 a 47 acima.
Já quanto ao argumento de que não como identificar a forma com que a autoridade
lançadora adotou o valor da multa, a fiscalização procedeu de forma correta, apontando os
dispositivos legais que fundamentaram o valor indicado. Veja quanto a isso o que disse a DRJ, após
citar transcrever os dispositivos legais aplicáveis ao caso (283, II, "j" e art. 373, ambos do RPS):
51. O auditor informa em seu Relatório Fiscal da Aplicação da Multa a não
ocorrência de qualquer circunstância agravante ou atenuante.
52. Portanto, foi aplicada a multa no valor de R$11. 951,21 (onze mil novecentos e
cinquenta e um reais e vinte e um centavos), valor atualizado pela Portaria
MPS/GM n° 142 de 11/04/2007 e aplicada no seu valor mínimo, de acordo com ao
art. 292, I do Decreto 3.048 de 06/05/1999, por não ter ocorrido nenhuma
circunstância agravante ou atenuante. Diante disto, concluímos que a multa foi
aplicada corretamente.
Prejudicial de decadência
56. Inobstante a alegação do interessado de que grande parte dos fatos geradores
que originaram a multa não pode ser considerada tendo em vista a decadência,
importante salientar que esta autuação é efetuada por não ter apresentado no
momento da fiscalização as informações solicitadas.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.902 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000704/2007-09
5
57. Sendo assim, persiste também a obrigação do interessado em exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas no Regulamento
ou apresentá-los atendendo às formalidades legais exigidas, contendo
informações verdadeiras no momento em que for solicitado pela fiscalização.
Neste ponto, importante ressaltar que, mesmo considerando a falta de obrigação
da manutenção dos documentos pertinentes do período entre 2000 e 2002 – cinco anos antes da
intimação fiscal - , a aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação acessória se deu de
forma única. A aplicação da multa se daria no valor lançado mesmo que o descumprimento se
desse apenas no ano de 2006, por exemplo.
A decadência, no caso concreto, apenas ocorreria após cinco anos contados do fim
do prazo para apresentação da documentação requestada e a fiscalização não efetuasse o
lançamento da multa correspondente. Pois aqui a contagem do prazo se daria a partir do fato
gerador.

Mérito
Quanto aos temas tratados no recurso voluntário apresentado no processo
principal (15586.000688/2007-46) que são idênticos aos aduzidos no recurso ora em julgamento,
adoto as mesmas razões de decidir lá firmadas, especificamente quanto a possibilidade da
autoridade fiscal descaracterizar contrato de estágio.
Impossibilidade da RFB criar vínculo empregatício.
Sustenta a recorrente que a Receita Federal do Brasil não tem competência para
criar vínculos empregatícios. E que o teria feito no caso, ao descaracterizar os contratos de estágio
firmados e lançar contribuições previdenciárias sobre bolsa-estágio.
Alegação improcedente.
Basta analisar o que estabelece o Regulamento da Previdência Social, precisamente
no § 2o, do art. 229.
Art.229. (...)
§2° Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9"
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto n" 3.265, de 29/11/99).

Veja que o Fisco, diante de tal dispositivo, está autorizado a descaracterizar a
relação formal existente, com base nos arts. 142 e 149, VII, do CTN, e considerar, para efeitos do
lançamento fiscal, a relação real entre as sociedades e seus empregados, identificando
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.902 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000704/2007-09
6
corretamente o sujeito passivo da relação jurídica tributária, desde que haja elementos
probatórios apontado a ocorrência do fato gerador.
A jurisprudência do CARF corrobora tal entendimento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2010
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DESCONTADA DOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E NÃO RECOLHIDAS. DOLO.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Súmula CARF no 106.).
SUJEIÇÃO PASSIVA. PRIMAZIA DA REALIDADE.
O Fisco está autorizado a descaracterizar a relação formal existente, com base nos
arts. 142 e 149, VII, do CTN, e considerar, para efeitos do lançamento fiscal, quem
efetivamente possui relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato
gerador, identificando corretamente o sujeito passivo da relação jurídica
tributária.
RELAÇÃO DE ESTÁGIO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Os estagiários que recebem bolsas de estágio em desacordo com a Lei n.° 6.494,
de 1977 são segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de
empregados.
(Acórdão no 2301-005.568 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, julgado em 10 de
agosto de 2018)
Passando aos tópicos que não foram lá apreciados, adota-se as seguintes razões de
decidir.
Desnecessidade de apresentação de documentação. Empresa do Simples Nacional.
Sustenta a recorrente que, uma vez reconhecido pela Receita Federal que a
empresa se encontra inclusa no Simples Nacional, não estaria obrigada a apresentar o livro caixa
numa interpretação sistemática do art. 7o da Lei 9.317/96.
Ocorre que, analisando o relatório fiscal, o fato gerador da multa não foi a não
apresentação de documentação. Na verdade, a verificação fiscal se deu pela parte final da alínea
“J”, do inciso II, do art. 283, do RPS.
Veja o que diz o dispositivo normativo:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.902 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000704/2007-09
7
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira;
E agora colha-se o que fora relatado na verificação fiscal:
6.1. Através da análise dos documentos apresentados pela empresa, constatou-se
a ocorrência das situações abaixo descritas, que caracterizam a infração por
apresentação de documento deficiente em virtude da omissão de informação
verdadeira.
6.1.1. Verificou-se, nos Livros Diário, no Balanço Patrimonial e Balancetes
Analíticos apresentados, a não movimentação da Conta Bancos C/ Movimento
durante todo o período da cobertura fiscal, ou seja, de 01/2000 a 12/2006.
(...)6.1.2 Foi também constatada a não escrituração e a escrituração deficiente de
diversas despesas inerentes ao exercício da atividade econômica, tais como:
aluguel de imóveis, condomínio, água, luz e telefone.
(...)6.1.3 Outro procedimento que caracteriza a infração descrita refere-se à não
escrituração dos valores pagos através de folhas de pagamento e recibos diversos
a prestadores de serviço contratados, ainda que indevidamente, como
"estagiários".
(...)6.1.23 Verificou-se ainda a não escrituração das verbas salariais pagas a título
de prêmio de produtividade.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os livros diários que, no seu modo de
ver, seria obrigatória a apresentação, o lançamento não se deu por falta de exibição de
documentos não obrigatórios para empresas inclusas no SIMPLES NACIONAL, mas sim pela
ausência das formalidades legais exigidas e/ou apresentação de informação inverídica ou ausência
de informação que deveria ali constar.
Assim, não assiste razão à recorrente.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.902 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000704/2007-09
8

Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 590
DF CARF MF
Original